Tribunal: TJSP
Processo: 2232155-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 105.750,00 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 105.750,00 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, mesmo que posteriores ao término do contrato de trabalho – Cabimento – A verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório – Resta evidenciado que toda relação de emprego havida entre a agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto, integralmente concursal o crédito do reclamante – Aponta-se que que restou observado o disposto no art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as partes (R$ 112.500,00) – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232155-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante ELIAS
DA
SILVA,
é
agravado
MARALOG
DISTRUIBUIÇÃO
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
2
VOTO No
: 40.510 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2232155-43.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: ELIAS DA SILVA
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial que
declarou habilitado na recuperação judicial da agravada
o crédito do agravante no valor de R$ 105.750,00

Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas
decorrem do contrato de trabalho havido anterior ao
pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela
qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação
judicial, mesmo que posteriores ao término do contrato
de trabalho Cabimento A verba rescisória definida
por decisão homologatória do acordo entre as partes
refere-se à relação contratual entre as partes, mantida
em período antecedente e que findou poucos meses após
o pedido recuperatório
Resta evidenciado que toda
relação de emprego havida entre a agravante e a
agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento
do pedido recuperacional, sendo portanto, integralmente
concursal o crédito do reclamante Aponta-se que que
restou observado o disposto no art. 9°, inc. II da Lei n.
11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do
valor do acordo firmado entre as partes (R$ 112.500,00)
Decisão reformada Agravo de instrumento provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Paulo
César Pacheco dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria Clara
Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito
trabalhista” que promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A, em
recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
A
nobre
Magistrada
declarou
habilitado
na
recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$
105.750,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores. Ponderou
que, em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49 da Lei n.
11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que resultou na afetação
dos Recursos Especiais n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS,
1.840.812/RS e 1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
3
entendeu que, a princípio, não se aplicava à situação versada nos autos,
razão pela qual deixou de suspender o andamento, sem prejuízo de novas
determinações nesse sentido.
Consignou que a habilitação deve prosperar em parte,
salientando que o C. STJ tem entendido que a consolidação do crédito
trabalhista prescinde do provimento judicial declaratório, bem como do
seu trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, e que na hipótese em questão, o contrato de trabalho iniciou-se
em 2 de abril de 2007, tendo fim em 30 de setembro de 2016, ou seja,
vigorou tanto em período anterior quanto posterior ao pedido de
recuperação judicial.
Esclareceu que, levando tal fato em consideração, é o
caso da repartição do crédito trabalhista que se pretende habilitar,
sujeitando-se à recuperação a parcela referente ao período antecedente ao
pedido, ressaltando que, em se tratando a sentença proferida na ação
trabalhista de homologatória de acordo, sem a discriminação das verbas
compreendidas e do momento da sua constituição, torna-se impraticável o
seccionamento do crédito conforme a efetiva existência na data do pedido
de recuperação, ou seja, devendo-se considerar o período laboral que
antecedeu o pedido recuperacional para o fim de delimitar o montante
que se sujeita aos efeitos da recuperação, conforme critério apontado no
julgamento do agravo de instrumento n. 2160365-33.2019.8.26.0000.
Aponta
que
o
habilitante
manteve
vínculo
empregatício com a recuperanda por 3.470 dias (entre 02.04.2007 e
30.09.2016), salientando que dentre a admissão e o pedido de recuperação
(23.03.2016)
decorreram
3279
dias,
o
que
corresponde
a
aproximadamente a 94% do período laboral, resultando no valor de R$
105.750,00 (112.500,00 x 0,94) sujeito ao concurso de credores, devendo a
diferença remanescente (extraconcursal) ser buscada através das vias
próprias (fl. 89-93).
Inconformado, o suplicante interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a r. decisão combatida partiu de premissa
de que o agravante não teria direito à habilitação total de seu crédito, e
sim de forma parcial, dando interpretação diversa ao plano de
recuperação judicial e ao artigo 49 da Lei no. 11.101/05, o que não pode
permanecer, pois o vínculo empregatício teve início em 02/04/2007, com
término do contrato de trabalho por iniciativa da agravada em 30 de
setembro de 2.016, ou seja, ocorreu durante ao requerimento/deferimento
da recuperação judicial.
Aponta que os direitos e créditos trabalhistas decorre
do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial
da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que seja posterior o termino do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
4
trabalho.
Diz que no caso em apreço, o valor homologado e
constante da Certidão de Habilitação é de R$ 112.500,00, requerendo
desde já seja observado referido valor, para todos os efeitos, e que
entendimento diverso seria o mesmo que admitir a possibilidade de
modificação da sentença de liquidação trabalhista, o que é incogitável,
pois tratando-se de crédito trabalhista, deve ser inscrito o crédito
constante da sentença de liquidação trabalhista/acordo, repetindo-se que
é de competência do juízo trabalhista a sua liquidez.
Aduz que o comando do art. 9°, inc. II da Lei 11.101/05
é aplicável a todos os créditos já reconhecidos quando do pedido de
recuperação, mas aqueles de ordem trabalhistas ilíquidos, devem ser
liquidados na justiça especializada e depois inscritos no quadro geral de
credores, salientando ainda a existência da cláusula 9.3 do plano
recuperacional (fl. 8544 do Proc. 1002844-39.2016.8.26.0132), que trata
acerca de acordos realizados e homologados perante a Justiça do
Trabalho.
Argui que o art. 49 da Lei n.11.101/05 dispõe que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido ainda que não vencidos, salientando que a habilitação do
crédito trabalhista é oriunda de acordo efetuado junto à Justiça do
Trabalho, oriunda da relação empregatícia de créditos trabalhistas não
adimplidos e decorrentes do contrato de trabalho vigente anterior ao
pedido/deferimento da recuperação judicial.
Exara que, haja vista a própria natureza da relação
havida entre as partes serem unicamente e puramente trabalhista, o que
por si só e por obvio, tratam-se de créditos trabalhistas de natureza
alimentar (crédito privilegiado), que merece melhor atenção, aplicando-se
o princípio da razoabilidade e economia processual quando da apreciação
e julgamento dos pedidos de habilitação de crédito trabalhista junto à
recuperação judicial.
Consigna que resta cristalino que a relação jurídica
entre as partes teve início em data anterior ao pedido de recuperação
judicial, razão pela qual faz jus o agravante à habilitação total de seus
créditos, no valor de R$ 112.500,00, montante constante em acordo, o que
por conseguinte, independente do período que vigorou o contrato, faz jus a
habilitação integral dos créditos devidos pela recuperanda junto ao
quadro de credores trabalhista, classe I. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida, para acolher a habilitação de
crédito integralmente proposta, incluindo o crédito do agravante na lista
de credores preferenciais em sua totalidade, e não de forma parcial (fl.
1-12).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
5
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 33).
Processado
o
recurso
(fl.
101-102),
e
ausente
contraminuta (fl. 112), a administradora judicial se manifestou opinando
pelo desprovimento do recurso (fl. 106-111), sobrevindo parecer do Exm°.
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, pelo provimento,
com observação acerca da existência do recurso especial 1.842.911/RS,
dentre outros recursos especiais afetados (tema 1051 do E. STJ), em que
há determinação de suspensão de casos em que se discute a habilitação de
crédito com fato gerador anterior ao pleito recuperacional, mas fruto de
decisão judicial transitada em julgado posteriormente (fl. 117-123).
Conclusos em
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 21 de setembro de
2020 (fl. 128-129), e considerada publicada no dia útil seguinte
(22/9/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 28 de
setembro de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 16-18), referente a débito da
demanda trabalhista que ajuizou, com lastro em acordo firmado entre as
partes (fl. 27-29), visando a receber a importância atualizada para
31/7/2019 no montante de R$ 112.500,00 (fl. 30-32).
Instados a se manifestarem (fl. 33), a recuperanda se
manifestou reconhecendo a existência do crédito (fl. 35), e a
administradora judicial se manifestou pelo indeferimento do pleito, pois o
crédito do recorrente não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial
da agravada (fl. 36-39), sobrevindo parecer do Ministério Público, diante
da manifestação da administradora judicial, apresentou parecer pela
improcedência do pedido (fl. 44), e a decisão combatida
Instado a trazer documentos (fl. 45), o agravante
cumpriu a determinação (fl. 46-84), sobrevindo nova manifestação da
administradora judicial pela improcedência da demanda (fl. 88), e a
decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
6
III MÉRITO
Em observância ao apontado pelo Exm°. Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 118-119), cumpre salientar
que, tal qual em recursos anteriores propostos por outros credores
trabalhistas em face da recuperanda agravada, a turma julgadora
concorda com o apontamento efetuado pela i. Julgadora singular de que, a
princípio, não se aplica a discussão acerca do tema 1051 à situação
versada nos autos (fl. 89):
Em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49
da Lei n. 11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que
resultou
na
afetação
dos
Recursos
Especiais
n.
1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e
1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendo, a princípio, que não se aplica à situação versada
nos autos, pelo que deixo de suspender por ora o presente
andamento, sem prejuízo de novas determinações nesse
sentido.
Assim sendo, o presente recurso versa tão somente
acerca de o crédito do agravante, ser, ou não, integralmente concursal.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual
entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos
meses após o pedido recuperatório.
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional. Portanto, integralmente concursal
o crédito do reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção
social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas
sujeitam à recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do
pedido, ainda que não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a
participação no concurso de credores aos titulares de créditos nascidos
após seu requerimento, porém, assegura a sujeição dos créditos até então
existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
7
qual a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos
autos, cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então,
única Câmara Reservada à Falência e Recuperação
Judicial refletia o posicionamento de que não está
sujeito à recuperação o crédito apurado judicialmente
após a sua impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e
alteradas as composições das câmaras especializadas,
outra a visão que começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino
Machado, em julgamento já antigo e contando com os
votos favoráveis dos Des. Boris Kauffmann e Romeu
Ricupero, acentuava que o art. 49, caput, da LFR não
diz que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os
créditos até então vencidos, mas, ao contrário,
expressamente inclui entre os créditos sujeitos à
recuperação os existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente
vá lá a tautologia
é o crédito
que existe. Existir o crédito não se confunde com o
vencimento do prazo para ser adimplido pelo devedor.
O crédito existe quando se configura a hipótese legal
de sua existência; assim, prestado um serviço, o
prestador tem direito à remuneração pactuada, isto é,
já existe o seu crédito, embora o prazo para o devedor
pagá-lo esteja protraído para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei,
não evoluiu no mesmo sentido, registrando-se, em
seguida, voto divergente do Des. Romeu Ricupero, cujo
entendimento acabou prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato,
solução diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob o voto
condutor do Des. Francisco Loureiro, estabeleceu que
a ausência do título executivo não constitui entrave à
admissão do crédito em plano de recuperação judicial.
O que define sua sujeição à moratória é a existência
ou não ao tempo de sua impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
8
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho
existiu pouco além (dezembro de 2007
fls. 35) da
data do pedido de recuperação judicial (novembro de
2007
fls. 85), verbas devidas podem existir desde
data anterior, seja a título de diferenças salariais,
horas extraordinárias, fundo de garantia, etc.,
submetendo-se, então, à regra matriz do art. 49 da
NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos
créditos encerrou-se um mês após o ajuizamento e o
deferimento
do
processamento
da
recuperação,
conformando-se, dessa forma, pelo menos parte dele ,
como assinalou o Superior Tribunal de Justiça, à
expressão crédito existente inserida no dispositivo
legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento
ao recurso para admitir a impugnação de crédito, que
fica acolhida, determinando-se novos cálculos, nos
termos antes explicitados, a fim de apurar o que está
ou não sujeito à recuperação, assim considerando o
período aquisitivo de cada parcela do crédito,
observando-se, a teor do disposto no art. 9o, II, da
LRF, que incidirão juros e atualização monetária até a
data do pedido de recuperação judicial .
(TJSP,
agravo
de
instrumento
n.
2146081-
93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 10 de abril de
2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pelo recorrente à recuperação
judicial, apenas ressaltando que restou observado o disposto no art. 9°,
inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do
valor do acordo firmado entre as partes (R$ 112.500,00).
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, apontando que o valor do crédito da agravante a
ser incluído no quadro geral de credores da agravada, está no importe de
R$ 112.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232155-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.510
9
RICARDO NEGRÃO
RELATOR